Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REVELIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a retirada de matéria jornalística de portal eletrônico, publicação de retratação e pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O recurso busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve abuso no exercício da liberdade de imprensa; (ii) definir se a matéria jornalística violou direitos da personalidade do recorrido; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decretada a revelia, cabe ao Magistrado julgar a lide de acordo com as questões de fato e de direito existentes nos autos.
4. A liberdade de imprensa não é absoluta, devendo ser harmonizada com os direitos da personalidade, conforme entendimento do STF na ADPF no 130.
5. A divulgação de matéria jornalística sem verificação mínima da veracidade dos fatos configura abuso no exercício do direito de informar.
6. Configurado o abuso no direito de informar, é cabível a responsabilização civil subjetiva, com demonstração de culpa pela negligência na verificação da veracidade dos fatos.
7. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.
8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Decretada a revelia, cabe ao Magistrado julgar a lide de acordo com as questões de fato e de direito existentes nos autos. 2. A liberdade de imprensa encontra limites nos direitos da personalidade. 3. A divulgação de matéria jornalística sem verificação mínima da veracidade dos fatos configura abuso no exercício do direito de informar.”
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. IV, IX, X, XIV; art. 220, §1o; CPC, arts. 85, §2o; 373, inc. II; CC, arts. 186, 927; Lei no 13.188/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896334, ApCiv 0722919-98.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/07/2024, p. 06/08/2024.